Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ANESTESISTA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. EMPRESAS BENEFICIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 594, do Código Civil – CC, dispõe que toda “espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição”. Por sua vez, o art. 476, do CC, determina que nos contratos bilaterais (verbais ou escritos) nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
2. É incontroverso que o autor, anestesista, prestou serviços médicos. Todavia, a clínica alega que o médico atuou diretamente vinculado ao hospital, enquanto o hospital sustenta que o serviço prestado se deu por meio da clínica, à qual o apelado estaria vinculado.
3. Se a clínica e o hospital selecionaram e aprovaram o autor para que ele atuasse no hospital, ambos são devedores solidários pelo pagamento dos honorários médicos decorrentes do serviço prestado; tanto o hospital quanto a clínica de anestesia foram beneficiados pelo trabalho de Rafael, o que atrai o dever de remuneração adequada do profissional.
4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.